Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740110-57.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BEATRIZ MACHADO SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701606-14.2023.8.07.0012, promovido pelo agravante em desfavor de BEATRIZ MACHADO SANTANA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177598173 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que já foram realizadas pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e que, diante da baixa efetividade, a utilização de tal ferramenta pouco acrescentaria às diligências já promovidas. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que o indeferimento da utilização do sistema SNIPER compromete a efetividade da execução, uma vez que não foram localizados bens da devedora para a satisfação do crédito exequendo. Pondera que a ferramenta desenvolvida pelo CNJ possibilita a identificação de vínculos patrimoniais e societários não alcançáveis por outros meios, revelando eventuais ativos ocultos e grupos econômicos relacionados à devedora. Defende que a medida encontra amparo nos princípios da efetividade, celeridade e cooperação processual, não se tratando de indevida transferência de ônus ao Poder Judiciário. Colaciona precedentes desta e. Corte de Justiça salvaguardando o direito de realização da pesquisa no sistema Sniper. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER. Comprovante de recolhimento do preparo acostado aos autos sob o ID 76410195. É o relatório. Verifico que o agravante não formulou pedidos de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 11:07:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora